Tribunal: TJMT
Processo: 0008578-21.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008578-21.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), AUDI- AUDITORIA PERICIA CONTABIL S/S - ME - CNPJ: 03.017.729/0001-69 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – PRESCRIÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS ANTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – DECRETAÇÃO DE OFÍCIO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 409/STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no caso dos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se no dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Cuiabá contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 8578-21.2015.8.11.0041 (código: 968661), movido em desfavor de Audi – Auditoria Perícia Contábil S/S - ME,

declarou prescrito,
ex officio
,

o crédito tributário referente à CDA n.532566 e, consequentemente, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC c/c art. 156, V e 174 ambos do CTN.

Em suas razões recursais, o apelante alega inocorrência da prescrição intercorrente, haja vista que o prazo prescricional só tem sua fluência iniciada de plano (
ex lege
) com a intimação da Fazenda Pública interessada na diligência citatória frustrada.

Aduz a inexistência do transcurso de 06 (seis) anos, obtidos com a conjugação do prazo de 01 (um) ano da suspensão automática e dos 05 (cinco) anos do prazo prescricional efetivamente considerado, mediante interpretação do art. 40 da LEF.

Sustenta, ainda, que não houve inércia da Fazenda Pública nos autos, pois, considerando a última data como termo deflagratório do lustro prescricional, apenas em 27/05/2021 poderia se cogitar da prescrição intercorrente.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, determinando o prosseguimento da ação (págs.01/09 – id

23921959).

Sem contrarrazões.

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Cuiabá contra a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau que, nos autos de execução fiscal,

declarou prescrito,
ex officio
,

o crédito tributário referente à CDA n.532566 e, consequentemente, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC c/c art. 156, V e 174 ambos do CTN.

De início, ressalto que no recurso de apelação encontram-se presentes os requisitos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer), que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Dito isso, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Com efeito, extrai-se dos autos que o Município de Cuiabá
ajuizou ação de execução fiscal em 05/03/2015
, visando ao recebimento do crédito tributário (ISSQN) oriundo da Certidão de Dívida Ativa - CDA no. 532566, no montante de R$3.644,13 (três mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e treze centavos).

O despacho ordenando a citação do executado foi proferido
em 16/03/2015
(pág. 01 – id 23921954).

A
citação, contudo, não se aperfeiçoou em 27/05/2015
por insuficiência de endereço, conforme aviso de recebimento (AR) não cumprido (pág.01 - id 23921956)
.

Ato contínuo,
em 12/06/2015
a Gestora Judicial impulsionou o feito para intimar o apelante para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre a correspondência devolvida (pág.01 – id

23921957).

Posteriormente, em regime de exceção, o Juízo
a quo
proferiu sentença de extinção com resolução de mérito (
05/07/2016
), declarando prescrito,
ex officio
, o crédito tributário referente à CDA n. 532566 que embasa a execução fiscal (págs.01/05 – id

23921958).

Pois bem.

É cediço que o prazo prescricional para
a cobrança do crédito tributário é de cinco anos contados da sua constituição definitiva
, a teor do art. 174 do CTN, cujo
prazo prescricional é interrompido com o despacho inicial
que ordena a citação, conforme alteração advinda da Lei Complementar no 118/2005.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO DO EXECUTADO.
INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUE RETROAGE À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. LC 118/05. APLICAÇÃO AOS CASOS EM QUE O DESPACHO É EXARADO APÓS SUA ENTRADA EM VIGOR.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL COM JULGADOS DA MESMA TURMA. IMPOSSIBILIDADE.

1.

Nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, a redação original dispunha que a prescrição seria interrompida com a citação do devedor.
Com a edição da LC 118/05, que modificou o inciso referido, o lapso prescricional passou a ser interrompido pelo "despacho que ordena a citação"
. A nova regra incide nos casos em que a data do despacho ordinatório da citação seja posterior à sua entrada em vigor. Precedente: AgRg no Resp 1.265.047/PR, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 9/10/12.

[....] (REsp 1.120.295/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 21/5/10).(...)”. (AgRg nos EREsp 1277881/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 15/04/2013)g.n.

O Superior Tribunal de Justiça, outrossim, já sedimentou o entendimento no sentido de que, “
em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação declarado e não pago, o Fisco dispõe de cinco anos para a cobrança do crédito, contados do dia seguinte ao vencimento da exação ou da entrega da declaração pelo contribuinte, o que for posterior
”. (REsp 1645899/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 13/09/2017”) g.n.

No caso dos autos, extrai-se da certidão de dívida ativa (CDA n. 532566 – pág. 01 – id 23921953) que o débito venceu em
20/04/2010,
estando, portanto prescrito, pois
entre a data do vencimento
e a
data da distribuição da ação, 05/03/2015
, já havia transcorrido o lapso quinquenal sem a ocorrência de qualquer causa interruptiva estabelecida pelo art.174 do CTN.

A propósito, este e. Tribunal de Justiça já decidiu em caso análogo,
in verbis
:

“
APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL —
TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VISTORIA — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — OCORRÊNCIA — PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS — ESCOAMENTO — VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO — TERMO INICIAL
.

Deve ser reconhecida a prescrição da pretensão executiva quando evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos entre a data de constituição do crédito e a da distribuição da ação, sem que se tenha verificado qualquer marco interruptivo.
Recurso não provido.(Ap 105110/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 22/02/2017) g.n.

Ressalto, além disso, que consoante o verbete no 409 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça,
“
Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício
(art. 219, § 5o, do CPC)
”.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo-se incólume a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020